Tribunal: TJPA
Processo: 0819935-26.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819935-26.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: TJPA, VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121 §2º, INC. VI C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO POR MEIO DA SÚMULA Nº 08 DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB, A CONSIDERAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Resta pacificado o entendimento que, encontrando-se a custódia cautelar do coacto fundamentada em requisito do art. 312, do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública, a alegação de

constrangimento ilegal resta desamparada.

2.
Tem-se por irrelevante o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, pois, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da manutenção da medida extrema.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte
dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de medida liminar,
impetrado em favor do paciente
José Roberto dos Santos Nascimento
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú/PA, nos autos da ação penal
nº 0801937-59.2023.8.14.0060
.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso preventivamente em 26/09/2023 pela suposta prática de feminicídio tentado, em concurso material com ameaça no contexto da violência doméstica, portanto, sendo classificada a conduta como incurso nas penas do art. 121 §2º, inciso VI c/c art.14, inc. II, ambos do CPB.

Aduz ilegalidade na prisão preventiva do coacto, ante a falta de fundamentação idônea, bem como ressalta inexistir, contemporaneamente, qualquer uma das hipóteses autorizadoras à decretação da medida de exceção previstas no artigo 312 do CPPB, a legitimar a manutenção da sua custódia.

Destaca, ainda, o impetrante, que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis subjetivas, haja vista ser réu primário com bons antecedentes, possuir endereço fixo e trabalho lícito à época do fato, preenchendo requisitos para responder a ação penal em liberdade.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinente ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, a fim de seja determinada a imediata revogação do édito constritivo decretado em desfavor do paciente, aplicando-lhe as medidas cautelares diversas da prisão, em especial o USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, para que volte a assumir suas funções como servidor público e por via de consequência, espera-se a expedição do imediato alvará de soltura.

Juntou documentos de fls.

fls.

À ID 17606688
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora prestou as informações de praxe
à ID 17701061
.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifesta pela DENEGAÇÃO da ordem impetrada em favor de José Roberto dos Santos Nascimento, ora paciente.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se não assistir razão à impetração, senão vejamos
.

- Da ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e de requisitos à manutenção

Aduz a Defesa que a prisão preventiva do coacto resta ilegal,
ante a falta de fundamentação idônea, bem como ressalta inexistir, contemporaneamente, qualquer uma das hipóteses autorizadoras à decretação da medida de exceção previstas no artigo 312 do CPPB, a legitimar a manutenção da sua custódia.

Com efeito,
observa-se que a decisão ora guerreada –
ID

101144237 (PJE 1º Grau)
, encontra-se com fundamentação satisfatória, mais precisamente para garantia da ordem pública, não merecendo reparos.

De outra banda, o
decisum
que manteve a custódia cautelar do coacto, de igual forma, resta motivado de forma escorreita, quando assim se manifestou o douto juízo do feito,
verbis
:

“Acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, entendo pelo acolhimento do parecer Ministerial, com indeferimento do pedido feito pela defesa do acusado, por entender que não foram apresentados novos fatos ou elementos ao caso, subsistindo o entendimento que consta na decisão ID Num. 101144237 e confirmada em audiência de custódia (ID Num.101473004).

Sobre o fumus comissi delicti, reitero que está suficientemente demonstrado pelos documentos que constam nos autos até então, em especial, destaco os depoimentos das testemunhas (ID 100191013 – pág. 21, 26, 29, 31 e 34), bem como pelo laudo de exame de corpo de delito que consta dos autos e registros fotográficos das lesões (ID 100191013 – pág. 40/44 e 50/52; ID 103499552).

Já sobre o periculum libertatis, mantenho o entendimento já apresentado acerca da gravidade em concreto dos fatos sob investigação e periculosidade do agente (violência doméstica contra a mulher / violência de gênero).

Anoto, por fim, que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, e, por consequência, sua manutenção (STF. 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021).

Ao fim, sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas diversas (art. 319 do CPP), entendendo incabível no caso em tela, diante dos elementos acima mencionados, especialmente a gravidade em concreto do delito, ante a necessidade, neste momento, da aplicação de medida mais gravosa para garantir a tranquilidade social e os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial até final decisão.

Portanto, entendo que neste momento o acusado não faz jus à revogação pleiteada ou substituição por medidas cautelares diversas, de modo que MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOSE ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO, nos moldes já decretados (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica”
.

Como se vê, as decisões supra restam suficientemente fundamentadas, daí que os argumentos trazidos no bojo da impetração não merecem prosperar.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Das medidas cautelares

Por fim, no que concerne à conversão da prisão preventiva em
medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319 do CPPB,
verifica-se que a Autoridade Coatora em seus
decisums
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Ademais, como cediço, a presença de pressupostos do art. 312, do CPBB, como no caso dos autos, desautoriza a pretensa substituição.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART.312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1.
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art.312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
2.
(...).
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS:
Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.
(7831096, 7831096, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/01/2022, Publicado em 17/01/2022)

Por derradeiro, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 20 de fevereiro de2024

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 23/02/2024